Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-63.2019.8.11.0012
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000190-63.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOURDES MARIA KATH - CPF: 776.799.031-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO –
CONTRATANTE FALECIDO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO – ESPÓLIO QUE DEVE SER REPRESENTADO POR TODOS OS HERDEIROS – ILEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Falecida a parte, a legitimação processual para representar ativa ou passivamente em Juízo é do espólio, por meio de seu inventariante (art. 12, V, do CPC/73 e art. 75, VI, do CPC/2015) ou, caso não aberto o inventário no prazo legal, pela sucessão formada por todos os seus herdeiros, logo, a viúva isoladamente não possui legitimidade para propor a presente ação para discutir uma fatura de energia em nome do cônjuge falecido, e por consequência, merece ser mantida a sentença extintiva que reconheceu a ilegitimidade ativa da parte autora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000190-63.2019.8.11.0012

APELANTE:

LOURDES MARIA KATH

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LOURDES MARIA KATH
contra sentença proferida pelo MM Juiz da

2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina,
Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1000190-63.2019.8.11.0012, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

que reconheceu a ilegitimidade ativa e, consequentemente, julgou extinto

o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; contudo, suspendeu a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
a legitimidade ad causam nada mais é do que a pertinência subjetiva da ação, ou seja, o vínculo da parte em relação a causa de pedir (sic).

Alega que
“o titular da UC – o Sr. Ery Kath era seu cônjuge, e após o seu falecimento, continuou residindo no imóvel no qual o casal coabitava, razão pela qual despiciendo e contra produtivo a exigência de inventário judicial para pleitear reconhecimento de inexistência de debito sobre cobrança de energia do imóvel no qual a recorrente é legitima titular/possuidora e residia neste imóvel com seu falecido cônjuge” (sic)

Afiança que
“diante de tais fatos e da fundamentação jurídica apresentada, fica claro e evidente que a autora, sendo usuária do serviço prestado pela Energisa, possui legitimidade para o ajuizamento da presente ação” (sic).

A par disso, a apelante pugna pelo provimento do recurso no sentido de reformar a sentença para reconhecer a sua legitimidade ativa, pugnando pelo prosseguimento do feito (id. 158024658)

A empresa apelada ofertou as contrarrazões, arguindo a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, rebate as razões recursais da apelante, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso [id. 158024662].

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme id. 158364155.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Cinge-se dos autos que
LOURDES MARIA KATH
ajuizou ação revisional de consumo de energia elétrica com pedido de antecipação de tutela em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese, que é proprietária do imóvel em que se localiza a unidade consumidora nº 6/562489-5, registrada em nome de seu ex-cônjuge, hoje falecido.

Citada, a requerida apresentou contestação alegando a ilegitimidade ativa, sustentando que a unidade consumidora que originou a cobrança discutida nos autos não pertence à autora (id. 19031107).

Ato seguinte, o magistrado reconheceu a ilegitimidade ativa e, consequentemente, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Inconformada, a requerente/apelante insurge-se sob o argumento de que
“o titular da UC – o Sr. Ery Kath era seu cônjuge, e após o seu falecimento, continuou residindo no imóvel no qual o casal coabitava, razão pela qual despiciendo e contra produtivo a exigência de inventário judicial para pleitear reconhecimento de inexistência de debito sobre cobrança de energia do imóvel no qual a recorrente é legitima titular/possuidora e residia neste imóvel com seu falecido cônjuge”.

A par desses argumentos
,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para reconhecer a sua legitimidade ativa, e o prosseguimento do feito.

Sabe-se que, falecida a parte, a legitimação processual para representar ativa ou passivamente em juízo é do espólio, por meio de seu inventariante, com base no artigo 75, VI, do CPC/2015, ou, caso não aberto o inventário no prazo legal, pela sucessão formada por todos os seus herdeiros.

Na hipótese dos autos, como a própria requerente/apelante afirma que o contrato em discussão foi celebrado entre seu esposo e a empresa de energia, ora requerida, sendo que conforme certidão de óbito anexada no id. 158023708, o contratante Erij Kath faleceu em 30.10.2017.

Tendo em vista o falecimento do titular da unidade consumidora, apenas seu inventariante poderia ter a legitimidade para questionar qualquer suposto direito.

Ocorre que conforme verifica-se nos autos, a mesma não trouxe os documentos necessários para que seja declarada inventariante do espólio, não possuindo legitimidade ativa para figurar no polo desta ação.

Para Moacyr Amaral Santos (in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 11ª ed. p. 173):

"o autor deverá ser titular do interesse que se contém na sua pretensão com relação ao réu. Assim, à legitimação para agir em relação ao réu deverá corresponder a legitimação para contradizer deste em relação àquele. Ali, legitimação ativa, aqui, legitimação passiva."

Segundo Arruda Alvim (in Manual de Direito Processual Civil, 2ª ed. p.245):

"A legitimatio ad causam é a atribuição, pela lei ou pelo sistema, do direito de ação ao autor, possível titular ativo de uma dada relação ou situação jurídica, bem como a sujeição do réu aos efeitos jurídicos- processuais e materiais da sentença. Normalmente, a legitimação para a causa é do possível titular do direito material (art. 6º)."

Assim, a legitimidade ativa para buscar o pedido formulado na inicial é do espólio, representado pelo inventariante ou de todos os herdeiros do autor da herança, o que não restou comprovado nos autos pela requerente.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADES DE FATURAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DE TERCEIRO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I- Apelação da parte Autora. Faturas acostadas na exordial estão em nome do pai da Autora, já falecido, cuja certidão de óbito informa possuir 06 filhos, o que impede a Autora de pleitear a inexigibilidade dos débitos e a indenização por danos morais.

II- Ausência de legitimidade ativa. Ademais, o genitor da Autora faleceu em 2009, gerando estranheza o fato de que esta, se residente no imóvel desde a referida data, não tenha requerido a troca da titularidade da conta junto a Energisa, visto ser esse um procedimento administrativo de fácil acesso para toda a população. Sentença mantida.”
(N.U1042798-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)

E do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL COM DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO CONTRATUAL -
CONTRATANTE FALECIDO - LEGITIMIDADE ATIVA - ESPÓLIO - REPRESENTANTE LEGAL - INVENTÁRIO ENCERRADO
- HERDEIROS - PARTE AUTORA REPRESENTADA PELA VIÚVA-MEEIRA - EXTINÇÃO DO PROCESSO.
Falecida a parte, a legitimação processual para representar ativa ou passivamente em Juízo é do espólio, por meio de seu inventariante (art. 12, V, do CPC/73 e art. 75, VI, do CPC/2015) ou, caso não aberto o inventário no prazo legal, pela sucessão formada por todos os seus herdeiros.
Portanto, a viúva-meeira isoladamente não possui legitimidade para propor a presente ação. Acolher a preliminar de ilegitimidade ativa, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC.” (TJ-MG - AC: 10607150032615001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/09/2019.

Logo, a autora, isoladamente, não detém legitimidade ativa para demandar direito alheio ao seu, o que configura a ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação, e por consequência, merece ser mantida a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e por consequência, majoro os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; contudo, resta suspensa a sua exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023